Tribunal: TJMT
Processo: 1032042-02.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032042-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELLE UNGRIA PRADO - CPF: 057.749.161-03 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1032042-02.2023.8.11.0001.

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: GABRIELLE UNGRIA PRADO.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE VOLTA – ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, em que a reclamante alega que adquiriu passagens aéreas junto à requerida para São Paulo/SP a Cuiabá/MT, com embarque previsto às 23h45min no dia 21/06/2023 e chegada ao destino final a 01h05min do dia seguinte, contudo, ao chegar ao aeroporto foi impedida de embarcar sob a alegação de
overbooking
, de modo que, foi realocada em outro voo que saiu de São Paulo-SP em 22/06/2023 às 11h55min e chegou ao destino final com 11(onze) horas de atraso.

2.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 21/06/2023, ou seja, período pós-pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelos cancelamentos dos voos da reclamante.

3.

Alegação de overbooking, a qual não restou comprovada, não afastam a responsabilidade do transportador aéreo pelos cancelamentos dos voos
, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral
“in re ipsa”
.

4.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 6.000,00
(seis mil reais) para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

6.

Nesse sentido,
verbis:

“CONSUMIDOR. AVIAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. OVERBOOKING. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. – O cancelamento/alteração injustificado do voo previamente contratado pelo consumidor é capaz de gerar dano moral.
O quantum indenizatório deve se coadunar com o prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor, de forma proporcional e razoável
.–
Ocorrência de overbooking é evento suficiente para caracterizar situação de ofensa aos direitos da personalidade. Prejuízo evidenciado em virtude da quebra da legítima expectativa do passageiro de que embarcaria nos termos originalmente contratado.
RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7003941-51.2022.822.0009, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de julgamento: 01/03/2023 (TJ-RO - RI: 70039415120228220009, Relator: Juiz José Augusto Alves Martins, Data de Julgamento: 01/03/2023).

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024